Tribunal: STF
Processo: RE 555406
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. ARRENDAMENTO DE AERONAVE VINDA DO EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Inexistência de ofensa ao princípio da reserva de plenário. O acórdão recorrido analisou normas legais sem julgar inconstitucional lei ou ato normativo federal ou afastar a sua incidência, restringindo-se a considerar inaplicável ao caso a Lei 9.430/1996, por incompatibilidade desta com o Código Tributário Nacional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.